Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-77.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008070-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0006-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DURCE LENE MUNIZ DE SOUZA E SILVA - CPF: 514.177.151-20 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, com compensação da quantia depositada na conta da consumidora, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

A consumidora alegou que não celebrou o contrato e que sofreu descontos mensais em folha de pagamento. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e a disponibilização do valor por transferência eletrônica.

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi lançada pela autora. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O banco apelou e alegou supressio, boa-fé objetiva, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento da apelação; (ii) saber se a fraude comprovada por perícia afasta a validade do contrato e impede a incidência da supressio; (iii) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito da operação bancária; e (iv) saber se são devidas a restituição simples dos descontos indevidos, com compensação do valor creditado, e a indenização por dano moral no valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada. As razões de apelação impugnaram os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura lançada no contrato. Não houve manifestação válida de vontade da consumidora. A fraude impede o reconhecimento de contratação regular.

A tese de supressio não se aplica. A inércia da parte não convalida negócio jurídico nulo por fraude. A nulidade não se sana pelo decurso do tempo.

A relação é de consumo. A fraude ocorrida no âmbito da contratação bancária configura fortuito interno. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

Os descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar foram indevidos. A restituição deve ocorrer de forma simples, com compensação do valor de R$ 1.071,93 creditado na conta da consumidora, para evitar enriquecimento sem causa.

O dano moral ficou caracterizado pela fraude comprovada, pelos descontos reiterados em verba alimentar e pela violação da esfera jurídica da consumidora. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A fraude comprovada por perícia grafotécnica afasta a validade do contrato de empréstimo consignado e impede a incidência da supressio. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude em operação bancária, por se tratar de fortuito interno. 3. São devidos a restituição simples dos valores descontados, com compensação da quantia creditada na conta da consumidora, e a indenização por dano moral quando a fraude gera descontos reiterados sobre verba alimentar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Industrial do Brasil S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por Durce Lene Muniz de Souza e Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com compensação do valor de R$ 1.071,93 creditado na conta da autora, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, a incidência dos institutos da supressio e da boa-fé objetiva, ao argumento de que a autora recebeu o valor em sua conta corrente e permaneceu sem qualquer insurgência por cerca de quatro anos antes do ajuizamento da ação, circunstância que, a seu ver, revelaria aceitação tácita do negócio jurídico. Alega, ainda, que a divergência entre as assinaturas apontada pela perícia pode ser explicada por variações naturais da grafia ao longo do tempo.

Defende também a ocorrência de excludente de responsabilidade civil, em razão de culpa exclusiva de terceiro fraudador, e afasta a configuração de dano moral indenizável, por entender tratar-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, com fundamento no princípio da eventualidade, requer a redução expressiva do valor arbitrado a título indenizatório, bem como a manutenção da determinação de compensação do crédito disponibilizado. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Em sede de contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sob argumento de que o apelante apenas repete o conteúdo da contestação, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 350573414).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

A apelada sustenta que o recorrente apenas reproduziu os argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, e requer, por isso, o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Não lhe assiste razão.

As razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, ao defender a regularidade da contratação, a incidência da supressio e a inexistência de dano moral, em observância ao art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Cinge-se dos autos que Durce Lene Muniz de Souza e Silva propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral em face do Banco Industrial do Brasil S.A., aduzindo ter sido surpreendida com descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$ 30,70, referentes a um contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado. Afirmou, ainda, que a instituição financeira depositou, sem a sua anuência, a quantia de R$ 1.071,93 em sua conta bancária.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação e afirmou que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado por meio de transferência eletrônica (id.350573366). No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu de forma inequívoca que a assinatura lançada no instrumento contratual não foi aposta pela autora (id. 350573397).

Amparada nessa prova técnica, a magistrada de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com compensação do valor de R$ 1.071,93 creditado na conta da autora, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 350573408).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, a incidência dos institutos da supressio e da boa-fé objetiva, ao argumento de que a autora recebeu o valor em sua conta corrente e permaneceu sem qualquer insurgência por cerca de quatro anos antes do ajuizamento da ação, circunstância que, a seu ver, revelaria aceitação tácita do negócio jurídico. Alega, ainda, que a divergência entre as assinaturas apontada pela perícia pode ser explicada por variações naturais da grafia ao longo do tempo.

Defende também a ocorrência de excludente de responsabilidade civil, em razão de culpa exclusiva de terceiro fraudador, e afasta a configuração de dano moral indenizável, por entender tratar-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, com fundamento no princípio da eventualidade, requer a redução expressiva do valor arbitrado a título indenizatório, bem como a manutenção da determinação de compensação do crédito disponibilizado. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Pois bem. A prova técnica produzida nos autos foi conclusiva ao atestar a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Conforme consignado na sentença, o laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura constante no contrato apresentado pelo réu “não foi escrita com o punho da Sra. Durce Lene Muniz de Souza e Silva”, evidenciando a fraude e a ausência de manifestação válida de vontade da consumidora.

A partir dessa premissa, inviável o acolhimento da tese de supressio. A inércia da parte não tem o condão de convalidar negócio jurídico nulo por fraude. Não se cuida de mera irregularidade formal ou de vício sanável, mas de ausência de contratação válida, razão pela qual, como bem assentado na origem, a nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo.

Também não prospera a alegação recursal de que eventual divergência entre assinaturas decorreria do lapso temporal. O argumento genérico não se sobrepõe à perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que afastou, de forma categórica, a autenticidade da assinatura. O próprio recorrente reconhece, em suas razões, que o laudo concluiu que as assinaturas lançadas nos documentos não partiram do punho da autora.

No tocante à responsabilidade da instituição financeira, trata-se de relação de consumo, incidindo o art. 14 do CDC. A fraude ocorrida no âmbito da contratação bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor. Incide, ainda, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No que diz respeito à restituição, a solução adotada também merece preservação. Reconhecida a nulidade do contrato, os descontos incidentes sobre o benefício da autora são indevidos, impondo-se a devolução. Contudo, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, razão pela qual a sentença determinou a restituição simples, com compensação do valor de R$ 1.071,93 efetivamente creditado na conta da autora, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, no presente caso, não se está a reconhecer o dano extrapatrimonial de forma automática pela simples declaração de inexistência do contrato, mas a partir das circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos. Restou comprovado, por laudo pericial grafotécnico, que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi lançada pela autora, evidenciando fraude na contratação, ademais, houve descontos indevidos e reiterados em seu benefício, no valor de R$ 30,70, verba de natureza alimentar, circunstância apta a gerar aflição e abalo que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Nessa perspectiva, está caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, inclusive, bem destacou que a fraude, em hipóteses como a dos autos, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a excluir a responsabilidade do fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, consideradas as particularidades do caso concreto fraude comprovada, descontos indevidos sobre verba alimentar e violação da esfera jurídica da consumidora , mostra-se devida a indenização por dano moral, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026